Tribunal: TJBA
Processo: 8011827-31.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8011827-31.2023.8.05.0039

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA OLIVEIRA AIROLDI e outros (4)

Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE SUS. DIFERENCIAÇÃO DE VALORES ENTRE CARGOS. RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de isonomia no pagamento da gratificação de produtividade SUS a servidores da mesma classe, com base em diferenciação estabelecida por Resolução do Conselho Municipal de Saúde.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Resolução que estabelece valores diferenciados de gratificação entre servidores da mesma classe viola o princípio da legalidade e da isonomia.

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal nº 373/1997 delegou ao Conselho Municipal de Saúde a competência para definir os mecanismos de pagamento da gratificação de produtividade SUS.

4. A Resolução nº 001/2012, que define valores diferenciados para cargos distintos dentro da mesma classe, encontra-se dentro dos limites da competência legal atribuída ao Conselho, não havendo ofensa ao princípio da legalidade.

5. A diferenciação de valores entre categorias profissionais, mesmo dentro da mesma classe, é justificada pelas peculiaridades e responsabilidades de cada função, não configurando violação ao princípio da isonomia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "É legítima a diferenciação de valores de gratificação por produtividade SUS entre servidores da mesma classe, tendo em vista que o ato normativo infralegal estabeleceu critérios técnicos para operacionalizar o pagamento da gratificação, sem extrapolar os limites da outorga legislativa."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37,
caput
; Lei Municipal nº 373/1997,
Resolução nº 001/2012
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.959.550/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Seção, julgado em 14.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8011827-31.2023.8.05.0039
,
figurando como apelante
s

ADRIANA OLIVEIRA AIROLDI
E OUTROS

e como apelado
MUNICIPIO DE CAMACARI

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.